Tribunal: TJDFT
Processo: 0724787-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Certificado, ao ID 56264251, o transcurso do prazo legal sem interposição de recurso referente ao acórdão que julgou o agravo interno (ID 53877474), à diligente Secretaria para que promova a alteração da classe processual de agravo interno para agravo de instrumento. Após, dê-se vista dos autos às partes para manifestação e, em seguida, retornem conclusos para o exame meritório do agravo de instrumento. Cumpra-se. Publique-se.